Tribunal: TJBA
Processo: 8001654-45.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001654-45.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERVAL GIFFONI DE SENA

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. EXTENSÃO DO REAJUSTE APLICADO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PARA OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.

RE
SP REPETITIVO
1.426.210/RS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extensão do reajuste aplicado ao piso nacional do magistério para os demais níveis da carreira respectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O
piso
salarial
previsto no artigo 2º, da Lei 11.738/2008, é destinado ao vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica,
de modo que não há previsão legal de reflexo do reajuste nos demais níveis, faixas e classes da carreira, como pretende o recorrente.

4. Logo, não há dúvidas de que compete ao legislativo municipal a revisão dos níveis salariais da carreira, sendo inviável a aplicação automática dos percentuais do piso nacional a todos os níveis salariais, alterando toda a estrutura remuneratória da categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001654-45.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante ROBERVAL GIFFONI DE SENA e como apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02